Tribunal: TJDFT
Processo: 20160111178146APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, combinado com 16 do Código Penal, depois de se apropriar de valores depositados em nome de sua cliente em causa que patrocinava, apenas os devolvendo em razão de registro de ocorrência policial e de processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
2 A palavra segura e convincente da vítima e a verificação de várias ocorrências registradas por fatos semelhantes são indicativos seguros para justificar a condenação doréu, evidenciando o dolo de apropriação indébita do patrimônio alheio.
3 A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, não sendo suficiente ilações ou menções a elementos inerentes ao próprio tipo penal.
4 Não se reconhece a confissão espontânea quando o agente nega o ânimo de apropriar-se de coisa alheia, buscando se eximir da responsabilidade penal dizendo que apenas atrasou em repassar valores levantados em nome da cliente, alegando estar passando por problemas financeiros.
5 Apelação provida em parte.